Tribunal: STF
Processo: Rcl 47455
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nuporanga/SP, em 19.5.2021, contra decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10949-64.2018.5.15.0146, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 24.9.2020, a Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo Município de Nuporanga nos autos da Ação Trabalhista n. 10949-64.2018.5.15.0146.
    Contra essa decisão o Município de Nuporanga interpôs agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 4), o qual teve provimento negado, em 28.4.2021, nos termos seguintes:
    “O Tribunal Regional, ao julgar o Recurso Ordinário interposto pelo reclamado, manteve a sentença quanto à condenação ao pagamento da dobra das férias, em virtude da adoção dos seguintes fundamentos (…):
    Conforme se extrai dos presentes autos, cuida-se de controvérsia acerca do pagamento em dobro das férias gozadas na época própria, mas quitadas fora do prazo legal.
    Consoante se depreende do excerto acima transcrito, o Tribunal Regional, com fulcro no substrato fático-probatório dos autos, insuscetível de reexame nesta instância superior, registrou que ‘é incontroverso que o réu não observou o prazo para pagamento da remuneração das férias disposto no artigo 145 da CLT, de até dois dias antes do início do respectivo período’. Consignou, ainda, que ‘os documentos apresentados pelo réu evidenciam que essas férias foram pagas no primeiro dia do período em que foram concedidas (ID 1dd92a3, bdb7135 e 4e3a5d8)’. 
    Fixada tais premissas fáticas e constatando-se que o Recurso de Revista atende aos demais requisitos processuais de admissibilidade, passa-se ao exame do apelo sob o prisma do pressuposto de transcendência da causa, previsto no artigo 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Destaque-se, inicialmente, que não há falar em transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com o disposto na Súmula n.º 450 deste Tribunal Superior (...): 
    Não há, igualmente, indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante da plena vigência da Súmula n.º 450 desta Corte superior a obstaculizar a pretensão recursal. Afasta-se, daí, a possibilidade de reconhecimento da transcendência jurídica em torno da questão controvertida. 
    Não se identifica, igualmente, a transcendência social da causa, visto que não se cuida de pretensão recursal formulada em face de suposta supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria.
    Tampouco resta demonstrada a transcendência econômica no caso dos autos, porquanto o valor arbitrado à condenação - R$ 5.000,00, Id. a53470f, à p. 112 do eSIJ - não se revela elevado ou desproporcional ao pedido formulado e deferido na instância ordinária. 
    Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, no particular. 
    Com esses fundamentos, nego provimento ao Agravo de Instrumento” (fls. 5-8, e-doc. 5).
    3. Contra essa decisão Município de Nuporanga ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista “por não vislumbrar a transcendência da causa, conforme dispõe o art. 896-A da CLT” (fl. 2).
    Afirma que, “em se tratando de decisão irrecorrível, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT, o Reclamante foi tolhido da possibilidade de ajuizar eventual recurso extraordinário para discutir a questão constitucional após julgamento do colegiado do TST, com a consequente usurpação da competência do próprio STF de proferir, em última instância, julgamento sobre questão constitucional” (fl. 4).
    Assevera que, “além da violação a dispositivo literal de legislação federal (artigo 8º, § 2º, CLT), o recurso também suscita a ofensa aos preceitos fundamentais consubstanciados no princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF), da legalidade (artigo 5º, II) e da reserva legal (artigo 5º da CF)” (fl. 9).
    Argumenta que, “em decisão majoritária de 16 de setembro de 2020 (Doc. 04), este E. STF deu provimento a agravo regimental para permitir o processamento da ADPF nº 501, ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina contra a já mencionada Súmula nº 450 do TST (Doc. 05)” (fls. 9-10).
    Requer medida liminar “a fim de que seja ordenada a suspensão do AIRR-10949- 64.2018.5.15.014 ou do acórdão reclamado, a fim de evitar dano irreparável ao Reclamante, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015” (fl. 14).
    No mérito, pede seja “cassado o acórdão reclamado” e “determinado à Corte Superior Trabalhista que reforme seu julgamento, reconheça a existência de transcendência jurídica e, assim, realize seu juízo de admissibilidade, abrindo a possibilidade da causa chegar a este STF ou aguardando o pronunciamento deste em sede de controle de constitucionalidade abstrato (ADPF nº 501)” (fls. 14-15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 10949-64.2018.5.15.0146, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Na espécie, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo reclamante na Reclamação Trabalhista n. 10949-64.2018.5.15.0146 , quanto à dobra da remuneração de férias, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região assentou:
    “2. Férias - dobra
    É incontroverso que o réu não observou o prazo para pagamento da remuneração das férias disposto no artigo 145 da CLT, de até dois dias antes do início do respectivo período, razão pela qual se aplica a penalidade prevista no caput do artigo 137 da CLT, com ressalva de minha opinião, nos termos da súmula 450, do TST:
    SUM-450 FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014
    É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.
    No mesmo sentido é a Súmula n. 52 deste Tribunal Regional:
    SUM-52 ‘FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. REMUNERAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145 DA CLT. DOBRA DEVIDA. ART. 137 DA CLT E SÚMULA 450 DO C. TST.
    É devido o pagamento da dobra da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT e Súmula 450 do C. TST, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.’ (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003/2016, de 17 de março de 2016).No caso, os documentos apresentados pelo réu evidenciam que essas férias foram pagas no primeiro dia do período em que foram concedidas (ID 1dd92a3, bdb7135 e 4e3a5d8).
    Cumpre frisar que a condenação do réu decorre da interpretação conjunta dos artigos 137 e 145 da CLT, daí porque não se pode cogitar na ofensa ao princípio da legalidade ou a previsão do artigo 8º, §2º da CLT. Trata-se de norma de ordem pública que tem por escopo garantir que trabalhador possua recursos financeiros para melhor usufruir suas férias, sendo que o desrespeito à norma acaba por prejudicar a integralidade do período de descanso. Ademais, ao optar pela contratação de acordo com as regras da CLT, o reclamado assumiu todas as obrigações decorrentes desse diploma legal, que não pode ser derrogado por disposição contida na legislação municipal, por força do inciso I do artigo 22 da Constituição Federal.
    Destarte, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e mantenho a condenação ao pagamento das férias como deferido na origem”.
    Essa foi a matéria objeto do recurso de revista interposto pelo reclamante.
    7. Ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista pela ausência de transcendência do recurso, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Neste sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 41.808-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.321-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    8. O reclamante parece pretender fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal, o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora